Tribunal: STF
Processo: HC 245903
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, adulteração de sinal indicador de veículo e disparo de arma de fogo. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Magalhães Ricardo contra decisão monocrática do Relator do HC 825.079/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal indicador de veículo e disparo de arma de fogo, previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, “h”, e c.c. o artigo 70, caput; e 311, todos do Código Penal; e artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto a reprimenda foi fixada de maneira exacerbada. Destaca a inobservância do art. 68 do Código Penal e a ilegalidade na cumulação de duas causas de aumento de pena - art. 157, § 2º, inc. II, e art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Alega a ocorrência de continuidade delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Como é consabido, em regra não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59, 68, do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.



    O voto condutor do acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 38-42):



    Também desprovida de razão a tese de crime único quanto aos roubos. 



    Ao ingressarem no imóvel residencial e renderem José, Dileta, Mariana e seu marido, anunciando o assalto, os acusados agiram com plena consciência de que atingiam diversas vítimas e dispostos a subtrair bens pertencentes a cada uma delas.



    De sorte que, ao contrário do apregoado pela defesa de Reginaldo já que para verificação do próprio concurso ideal se faz necessário que a conduta se desenvolva no mesmo contexto fático vislumbra-se aqui perfeita subsunção da ação praticada pelos réus ao concurso formal homogêneo de crimes.



    Perfeito o enquadramento, então.



    Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.



    Condenação, portanto, inevitável. “Quantum satis”.



    Apenamento criterioso, nada havendo que alterar. 



    Quanto aos crimes de roubos.



    Bases fixadas com adequado acréscimo de 1/5, valorado o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, além da culpabilidade exacerbada dos réus, como bem fundamentou a origem - “...violência psicológica contra as vítimas superior àquela necessária para a execução do delito, pois a vítima Mariana afirmou que os réus sempre apontavam a arma em direção a ela e às demais vítimas, bem como, em determinado momento, ameaçaram desferir coronhadas nelas...”, f. 357.



    Tudo em conformidade com o art. 59, do Código Penal.



    Assim, plenamente justificados os aumentos adotados pela d. Juíza de origem, considerada a necessidade de um juízo de reprovabilidade da conduta proporcional às circunstâncias judiciais que são francamente desfavoráveis aos acusados.



    Assim, incogitável a redução das bases ao mínimo legal ou a adoção de menor fração de aumento.



    Após, quanto ao acusado Reginaldo, a agravante de ter cometido o crime contra vítimas maiores de sessenta anos José e Dileta deve ser compensada com a atenuante da confissão.



    Já quanto às vítimas Mariana e seu marido, redução de 1/6 pela atenuante da confissão.



    No que toca ao acusado Vinícius, as agravantes de ter cometido o crime contra vítimas maiores de sessenta anos José e Dileta, e da reincidência (proc.0000338-21.2014.8.26.0248, f. 87/89), devem ser parcialmente compensadas com a atenuante da confissão, com aumento na fração de 1/6.



    Já quanto às vítimas Mariana e seu marido, a agravante da reincidência (proc. 0000338- 21.2014.8.26.0248, f. 87/89) foi compensada pela atenuante da confissão.



    Na sequência, aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.



    Por fim, reconhecido o concurso formal (quatro vítimas), adequado aumento de 1/4 sobre a pena mais grave de cada um dos réus, resultando10 anos de reclusão, mais 36 dias-multa, valo unitário mínimo, para Reginaldo e 11 anos e 8 meses de reclusão, mais 46 dias-multa, valo unitário mínimo, para Vinícius.



    Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    Bases fixadas no patamar mínimo.



    E, ainda que reconhecida a confissão quanto ao réu Reginaldo, cediço que as circunstâncias atenuantes não levam a pena aquém do mínimo legal, consonante ao verbete 231 do direito sumular do Eg. Superior Tribunal de Justiça:



    "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (DJU 15-10-99).



    Quanto a Vinícius, a agravante da reincidência (proc. 0000338-21.2014.8.26.0248, f. 87/89) foi compensada com a atenuante da confissão.



    Assim, resultam as penas de ambos os acusados em 3 anos de reclusão, mais 10 dias multa, valor unitário mínimo. 



    Quanto ao crime de disparo de arma de fogo praticado pelo acusado Vinícius. 



    Base fixada no patamar mínimo.



    Após, aumento de 1/6, pela agravante da reincidência (proc.0000338- 21.2014.8.26.0248,f. 87/89), resultando as suas penas em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo.



    Considerado o cúmulo material (art. 69, do Código Penal), resultam as penas do acusado Reginaldo em 13 anos de reclusão, mais pagamento de 46 dias-multa, valor unitário mínimo, e as do acusado Vinícius em17 anos de reclusão, mais pagamento de 67 dias-multa, valor unitário mínimo.



    Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao apenamento.



    Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto.



    Depois que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.



    Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado. 



    Como aqui.



    Quanto ao regime inicial, finalmente, outro não poderia ser que não o fechado, face ao “quantum” das penas fixadas aos réus e adequado ao passado maculado do acusado Vinícius (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).



    POSTO, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento aos apelos.



    Como se vê, no que tange ao crime de roubo, a pena-base foi aumentada em 1/5, em razão da negativação das vetoriais circunstâncias do crime pelo concurso de agentes e culpabilidade. Na segunda fase, aplicou-se a compensação parcial das agravantes (crime cometido contra pessoa de mais de 60 anos e reincidência) com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, houve o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, do CP e, na sequência, a aplicação da regra do concurso formal.



    Quanto ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi totalmente compensada com a atenuante da confissão, não havendo alteração na terceira fase.



    Acerca do delito de disparo de arma de fogo, a pena-base também foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, aumentou-se de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, não houve modificação.



    Ao final foi aplicado, em relação aos 3 crimes, roubo, adulteração de sinal de veículo automotor e disparo de arma de fogo, o concurso material.



    De início, verifica-se que a pena-base foi aumentada em 1/5 pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (concurso de agentes e culpabilidade), não havendo ilegalidade a ser sanada, uma vez que, consoante a jurisprudência do STJ, havendo mais de uma majorante do crime de roubo, uma delas pode ser utilizada como incremento na primeira fase (in casu, concurso de agentes) e a outra como causa de aumento. A propósito:



    (...)



    Quanto ao aumento de 1/6 pela reincidência, este se justifica pela existência de apenas uma condenação transitada em julgado, pois "A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena, na segunda etapa da dosimetria, em ao menos 1/6 (um sexto) para cada condenação que pode ser considerada para agravar reprimenda a título de reincidência. [...]". (AgRg no HC n. 646.259/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)



    Por outro lado, o aumento de 2/3, na terceira fase da dosimetria, está expressamente autorizado quando há emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP).



    No que diz respeito ao pedido de aplicação da regra do crime continuado para o roubo, destacou o Tribunal de origem que "os acusados agiram com plena consciência de que atingiam diversas vítimas e dispostos a subtrair bens pertencentes a cada uma delas" (fl. 38).



    "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012)" (AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)



    Desse modo, não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto estabelecida consoante a jurisprudência desta Corte, sendo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível no âmbito do writ. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente